Tribunal: TCU
Processo: 037.366/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Objeto do processo:Licitação: 2/2023 - Delegação, mediante Concessão Administrativa, dos Serviços Públicos Especializados de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no Município de Belém., valor global estimado do Contrato é de R$ 926.763.897,98.

Inteiro teor:
Acórdão 1690/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que, na atual fase processual, versam sobre os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2425/2023-TCU-Plenário , da minha relatoria; Considerando que o acórdão embargado não conheceu de denúncia a respeito de irregularidades na Concorrência Pública 2/2023, realizada pelo Município de Belém/PA, por verificar que as despesas decorrentes da execução do serviço pretendido não seriam suportadas por recursos de origem federal; Considerando que, ante a alegação do embargante de que, na realidade, o serviço objeto da contratação seria pago com recursos oriundos de fiança bancária com contragarantia da União Federal, restituí os autos à AudContratações para que promovesse a oitiva do Município de Belém/PA; Considerando que, em resposta à oitiva, o Município de Belém/PA atestou que: (i) não serão utilizados recursos federais; e (ii) não há pedido nem tratativa para obtenção de recurso federal para fins de garantia contratual; Considerando que, em ação judicial promovida pelo próprio denunciante, que tramitou perante a 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Pará (processo 1043568-78.2023.4.01.0000), a Secretaria do Tesouro Nacional e o Ministério da Fazenda prestaram informação de que não há pedido de cumprimento de limites e condições por parte do Município de Belém para adesão ao sistema de garantias do Governo Federal; Considerando que, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade para conhecimento da denúncia previstos no art. 235 do Regimento Interno/TCU, nada há o que corrigir no Acórdão 2425/2023-TCU-Plenário , que não conheceu da denúncia; Considerando, ainda, que, para que um denunciante possua aptidão de interpor recursos, é necessário reconhecer razão legítima para que intervenha no processo, na forma prevista no art. 144, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o que não ocorreu nestes autos; Considerando que, de acordo com o art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, podem ser submetidos mediante relação os processos em que o relator formule proposta de deliberação acerca do não conhecimento de embargos de declaração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, 34 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso II, 141, § 14, inciso V, 143, inciso V, alínea "f", 144, § 2o, 235, parágrafo único, e 287 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, retificando o despacho à peça 54, em não conhecer dos embargos de declaração. 1. Processo TC- Processo 037.366/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Entidade: Município de Belém/PA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Evandro Antunes Costa (11138/OAB-PA); Priscilla Lima Machado (26613/OAB-PA). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.